Tribunal: STJ
Processo: 0086250-65.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2807517 - RJ(2024/0457600-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - MG103082
AGRAVADO
: FRANCISCA DE FATIMA SILVA
ADVOGADOS
: LEONARDO MOURA DA COSTA - RJ166735
FELLIPE BELLAS DA COSTA MOSE FERREIRA - RJ177512
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO GARANTIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto em cumprimento
de sentença que rejeitou o seguro garantia ofertado e determinou complementação
em depósito de dinheiro.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, afirmando a
prioridade do dinheiro e admitindo a substituição por seguro somente em hipóteses
excepcionais, sem prejuízo ao exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
§ 2o, do
art. 835,
CPC pela rejeição do seguro garantia e exigência de depósito em dinheiro; e (ii)
saber se há dissídio jurisprudencial apto ao conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, pois a alteração do acórdão recorrido demanda
reexame de fatos e provas sobre concordância da credora, idoneidade e suficiência
da apólice e risco de desguarnecimento da execução.
Documento eletrônico VDA57090389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:07
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 3a9b9c45-62b0-456a-9d18-cffd70cdbd66

6. A inadmissão do recurso especial pela alínea a, em razão de óbices sumulares,
prejudica o exame da divergência jurisprudencial relativamente ao mesmo tema
veiculado pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando a modificação do
acórdão exige revolvimento do conjunto fático-probatório sobre idoneidade e
suficiência do seguro garantia. 2. A inadmissão do recurso especial pela alínea a,
em razão da incidência de óbices sumulares, prejudica o exame do dissídio
jurisprudencial na alínea c sobre o mesmo tema”.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 2o.
art. 835,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ,
,
AREsp n. 2.755.988/MS
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgados em
18/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
19/05/2026
25/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:07
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 3a9b9c45-62b0-456a-9d18-cffd70cdbd66

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2807517 - RJ(2024/0457600-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - MG103082
AGRAVADO
: FRANCISCA DE FATIMA SILVA
ADVOGADOS
: LEONARDO MOURA DA COSTA - RJ166735
FELLIPE BELLAS DA COSTA MOSE FERREIRA - RJ177512
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO GARANTIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto em cumprimento
de sentença que rejeitou o seguro garantia ofertado e determinou complementação
em depósito de dinheiro.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, afirmando a
prioridade do dinheiro e admitindo a substituição por seguro somente em hipóteses
excepcionais, sem prejuízo ao exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
§ 2o, do
art. 835,
CPC pela rejeição do seguro garantia e exigência de depósito em dinheiro; e (ii)
saber se há dissídio jurisprudencial apto ao conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, pois a alteração do acórdão recorrido demanda
reexame de fatos e provas sobre concordância da credora, idoneidade e suficiência
da apólice e risco de desguarnecimento da execução.
Documento eletrônico VDA56065067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:17
Código de Controle do Documento: c59b566c-cd4a-48d6-b23d-0c75b717685b

6. A inadmissão do recurso especial pela alínea a, em razão de óbices sumulares,
prejudica o exame da divergência jurisprudencial relativamente ao mesmo tema
veiculado pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando a modificação do
acórdão exige revolvimento do conjunto fático-probatório sobre idoneidade e
suficiência do seguro garantia. 2. A inadmissão do recurso especial pela alínea a,
em razão da incidência de óbices sumulares, prejudica o exame do dissídio
jurisprudencial na alínea c sobre o mesmo tema”.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 2o.
art. 835,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, AREsp n. 2.755.988/MS,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgados em
18/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO BMG S.
A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pelos seguintes óbices: pela
Súmula n. 7 do STJ quanto à necessidade de revolvimento do conjunto fático-
probatório, pela Súmula n. 83 do STJ quanto à tese jurídica de substituição da
penhora em dinheiro por seguro garantia, e pelo prejuízo da análise do dissídio
jurisprudencial em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 135-142).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do TJRJ em agravo de instrumento nos
autos de ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 51):
“Ementa: Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Direito do Consumidor.
Cumprimento de Sentença. Impugnação. Alegação de excesso de execução.
Impugnante que depositou em juízo o valor que entende devido e ofereceu seguro
garantia em relação ao valor tido por ele como excessivo. Decisão agravada que
Documento eletrônico VDA56065067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:17
Código de Controle do Documento: c59b566c-cd4a-48d6-b23d-0c75b717685b

rejeitou o seguro garantia, por considerar “que deve ser privilegiada a quantia em
espécie”, tendo, assim, determinado a complementação do depósito. Substituição do
depósito em dinheiro por seguro garantia que não pode trazer prejuízo ao exequente,
tampouco ser mais onerosa para o executado. Jurisprudência do STJ no sentido de
que a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia só é admitida em
hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar dano grave ao devedor, sem
causar prejuízo ao exequente. In casu, conforme se verifica do feito originário, a
exequente não concordou com o seguro garantia ofertado pela agravante, sendo
certo que, por outro lado, não fugiu ao plano teórico o alegado prejuízo com a
garantia da execução, através de depósito em dinheiro, ressaltando que o valor
controvertido (R$ 50.239,68) não se trata de quantia de grande monta para uma
instituição financeira do porte do agravante. Evidentemente, a garantia da execução
através de seguro garantia poderá, em detrimento da credora, levar mais tempo para
a satisfação do crédito, sendo certo ainda, que, em razão do prazo de vigência da
apólice (
), a execução poderá ficar desguarnecida até o final do processo.
17/07/2025
Desinfluência do alegado receio da agravada levantar o valor controvertido, por
conta do excesso sustentado, tendo em vista que, evidentemente, se trata do objeto
da impugnação que deverá ser apreciado pelo Juízo a quo, sendo certo que, em
consulta ao feito originário, somente foi deferido o levantamento do valor
incontroverso. Desprovimento do recurso.”
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 835, § 2o, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria negado
vigência à equiparação do seguro garantia ao dinheiro, ao exigir depósito em
espécie e anuência da credora.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que deveria ser
privilegiado o depósito em dinheiro e que a substituição por seguro garantia só
seria admitida em hipóteses excepcionais, divergiu do entendimento da Terceira
Turma do STJ (
, que reconheceu a equiparação do seguro
REsp 2.034.482/SP)
garantia ao dinheiro e a desnecessidade de anuência do credor (fls. 70-79).
Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão e reconhecer a
apólice como garantia idônea do juízo, com a análise da impugnação ao
cumprimento de sentença (fls. 92-93).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 134.
Documento eletrônico VDA56065067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:17
Código de Controle do Documento: c59b566c-cd4a-48d6-b23d-0c75b717685b

É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia envolve cumprimento de sentença em ação indenizatória,
no qual a executada depositou o valor incontroverso e ofereceu seguro garantia
para o montante controvertido, discutindo-se a idoneidade da apólice para garantir
o juízo e a consequente tramitação da impugnação sem complementação em
dinheiro (fls. 52-54 e 63-64).
A decisão agravada rejeitou o seguro garantia, determinou a
complementação do depósito em espécie e condicionou o recebimento da
impugnação à garantia por depósito, vindo os embargos de declaração a apenas
reforçar a necessidade de complementação, sob o fundamento de que deve ser
privilegiada a quantia em dinheiro (fls. 63 e 159-160).
O acórdão recorrido negou provimento ao agravo de instrumento,
afirmando a prioridade do dinheiro (art. 835, § 1o, do CPC), admitindo a
substituição por seguro garantia apenas em hipóteses excepcionais, sem prejuízo
ao exequente, destacando a discordância da exequente, a baixa monta relativa do
valor controvertido e o risco de desguarnecimento em razão do prazo de vigência
da apólice.
II -
§ 2o, do Código de Processo Civil
Art. 835,
No recurso especial a parte recorrente alega violação ao
§ 2o, do
art. 835,
CPC, aduzindo que o seguro garantia judicial é legalmente equiparado ao dinheiro
e pode ser utilizado para garantir o juízo, independentemente de anuência do
exequente ou de comprovação de hipótese excepcional (fls. 67-73).
O acórdão recorrido concluiu que a substituição do depósito em dinheiro
por seguro garantia só se admite em hipóteses excepcionais, para evitar dano grave
Documento eletrônico VDA56065067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:17
Código de Controle do Documento: c59b566c-cd4a-48d6-b23d-0c75b717685b

ao devedor, sem prejuízo ao exequente; que a exequente não concordou com a
apólice; que o valor controvertido não é de grande monta para instituição
financeira; e que a vigência da apólice poderia desguarnecer a execução até o final
do processo, mantendo, assim, a rejeição do seguro e o prosseguimento para
complementação em espécie (fls. 53-54).
Rever tais premissas a fim de autorizar a indicação do seguro garantia
demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios apreciados pela Corte
de origem (concordância da credora, suficiência e idoneidade da apólice, risco de
prejuízo ao exequente e potencial desguarnecimento da execução), o que encontra
óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. PENHORA.
SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
ERRO MATERIAL DE CÁLCULO. EVENTOS SOCIETÁRIOS. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. READEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. RETORNO À
ORIGEM. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem
aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam
a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
2. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o
acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Rever a conclusão do tribunal a quo de que as circunstâncias do caso não
possibilitariam a substituição da penhora por seguro garantia, demandaria incursão
no campo fático-probatório da demanda, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
4. Nas causas que envolvem a conversão de ações em indenização por perdas
e danos, é preciso considerar, na fase de cumprimento de sentença, os eventos
societários que tenham importado em grupamento
desdobramentos desses
e/ou
Documento eletrônico VDA56065067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:17
Código de Controle do Documento: c59b566c-cd4a-48d6-b23d-0c75b717685b

títulos ocorridos entre a data em que eles foram emitidos e a data do trânsito em
julgado da sentença proferida na fase de conhecimento, sob pena de configurar-se
enriquecimento ilícito da parte vencedora. Precedentes.
5. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 1.914.682/PE,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
1/10/2024,
3/10/2024.
III - Divergência jurisprudencial
A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo
105, III, a, da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular,
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial
se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o
que ocorreu na hipótese.
Nesse sentido:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL
ELEVADO. LIMITAÇÃO. CONTRATO NÃOJUNTADO AOS AUTOS. TAXA
MÉDIA DE MERCADO. APLICAÇÃO. PECULIARIDADES ANALISADAS.
ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça cristalizada na
pacificou que, na ausência de comprovação da taxa de juros
Súmula no 530/STJ
contratada - seja por falta de pactuação expressa ou de juntada do contrato aos autos
-, deve ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen para operações
da mesma natureza, salvo se a taxa cobrada for mais favorável ao devedor.
Precedentes.
2. Na hipótese, o tribunal de origem verificou que a instituição financeira nada
trouxe aos autos para justificar a cobrança de taxas demasiadamente superiores à
média de mercado, gerando uma desvantagem excessiva ao consumidor.
3. Rever a conclusão acerca da abusividade no caso concreto é providência
que esbarra nas Súmulas nos 5 e
.
7/STJ
4. A inadmissão do recurso especial interposto com base no
III,
art. 105,
alínea "a", da Constituição Federal em virtude da incidência de óbices sumulares
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial
quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.755.988/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.
IV - Conclusão
Documento eletrônico VDA56065067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:17
Código de Controle do Documento: c59b566c-cd4a-48d6-b23d-0c75b717685b

Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56065067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:17
Código de Controle do Documento: c59b566c-cd4a-48d6-b23d-0c75b717685b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.807.517 / RJ
Número Registro: 2024/0457600-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00862506520228190000
01316752520168190001
1316752520168190001
202424510111
862506520228190000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : RODRIGO SCOPEL - RS040004
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - MG103082
AGRAVADO
: FRANCISCA DE FATIMA SILVA
ADVOGADOS : LEONARDO MOURA DA COSTA - RJ166735
FELLIPE BELLAS DA COSTA MOSE FERREIRA - RJ177512
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA57079343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:01:29
Código de Controle do Documento: 5cdb8501-b7ce-4022-a190-178ebbbe2f45

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:01:29
Código de Controle do Documento: 5cdb8501-b7ce-4022-a190-178ebbbe2f45